Tribunal: TJSP
Processo: 2048948-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu o prosseguimento da execução em relação ao fundo coexecutado, bem como a penhora das ações ordinárias e preferenciais de sua titularidade, com o consequente depósito judicial dos seus respectivos dividendos. Insurgência do coexecutado. Cabimento em parte. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. Ausência de óbice ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que deferiu o prosseguimento da execução em relação ao fundo coexecutado, bem como a penhora das ações ordinárias e preferenciais de sua titularidade, com o consequente depósito judicial dos seus respectivos dividendos. Insurgência do coexecutado. Cabimento em parte. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. Ausência de óbice ao prosseguimento da ação de execução, conforme já decidido por esta C. Câmara no julgamento de agravo de instrumento anterior. Perícia a ser realizada nos autos dos embargos opostos à execução que não retira a certeza e a liquidez do título executivo extrajudicial. Vislumbrado, ademais, o risco de frustração da execução em razão do decurso de tempo até a realização da perícia. Execução que não pode ser considerada, nesse momento, suficientemente garantida pelos bens imóveis da coexecutada JBS, cujo valor real ainda é desconhecido. Prosseguimento da execução corretamente determinado na origem. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Constrição das ações de titularidade do agravante que não configura, nesse momento, excesso de penhora, podendo ser eventualmente reduzida se, afinal, restar demonstrado o excesso, nos termos do art.874, I, do CPC. Onerosidade não comprovada 'in casu'. Execução que deve se dar no interesse do credor. Decisão reformada apenas no que toca à determinação de depósito judicial dos dividendos. Penhora das ações que já tem o condão de garantir o Juízo, podendo referidas ações ser oportunamente expropriadas pela parte agravada para satisfação da execução, se o caso, não antes, porém, da definição real e exata do valor do débito exequendo. Recurso provido em parte, prejudicado o agravo interno.